Tribunal: TJES
Processo: 0000029-54.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000029-54.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILDSON RUAN VIANA JORDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, após absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se, diante da absolvição do apelante quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, remanescendo apenas o delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03, é cabível a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para manifestação do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O acordo de não persecução penal exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal, dentre eles a pena mínima inferior a quatro anos, a ausência de violência ou grave ameaça e a confissão formal e circunstanciada.

3- No momento do oferecimento da denúncia, a imputação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena mínima superior a quatro anos, inviabilizava a propositura do ANPP.

4- A absolvição do acusado quanto aos referidos crimes alterou o quadro fático-jurídico, passando a subsistir apenas o delito de porte ilegal de arma de fogo, cuja pena mínima é de dois anos, preenchendo, em tese, o requisito objetivo para o ANPP.

5- Impõe-se a anulação do capítulo condenatório da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para oportunizar ao Parquet a análise acerca da conveniência e oportunidade de eventual proposta de acordo de não persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1-É cabível o acordo de não persecução penal quando, em razão de absolvição ou desclassificação, ocorre modificação do quadro fático-jurídico e passam a ser preenchidos os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

2- A ausência de confissão formal durante a fase judicial não impede a análise do ANPP, podendo a confissão ser colhida pelo Ministério Público no momento da celebração do acordo.

3-Reconhecida a possibilidade do ANPP, os autos devem retornar ao Juízo de origem para manifestação do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 28-A; Código Penal, art. 69; Lei nº 10.826/03, art. 14; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.016.905/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 14.04.2023; STJ, HC nº 837.239/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.09.2023, DJe 03.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por AILDSON RUAN VIANA JORDÃO em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES,
que o condenou nas sanções do art.
14
da Lei nº 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos (id. 15312318).

Em suas razões recursais, o apelante alega que foi condenado pela prática do delito de porte de arma de fogo, o que possibilita o ANPP. Aduz que houve confissão nos autos e o juiz deveria abrir vista ao Ministério Público para que este avalie a possibilidade de oferecer o acordo. Assim, requer o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe os autos ao Parquet para ofertar a suspensão condicional do processo e/ou Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, nos termos do art. 28-A, do Código Penal (id. 15407402).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16916600). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17285600).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AILDSON RUAN VIANA JORDÃO em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES,
que o condenou nas sanções do art.
14
da Lei nº 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos (id. 15312318).

Em suas razões recursais, o apelante alega que foi condenado pela prática do delito de porte de arma de fogo, o que possibilita o ANPP. Aduz que houve confissão nos autos e o juiz deveria abrir vista ao Ministério Público para que este avalie a possibilidade de oferecer o acordo. Assim, requer o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe os autos ao Parquet para ofertar a suspensão condicional do processo e/ou Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, nos termos do art. 28-A, do Código Penal (id. 15407402).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16916600). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17285600).

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, art. 35 e art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06 c/c art. 14 da lei nº. 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, narrando que,
“no dia 20 de março de 2024, às 9h, na Lagoa, ao lado do bar da Sônia, bairro São Miguel, Guaçuí/ES, o ora denunciado, agindo com consciência e vontade, com o intuito de praticar o tráfico de drogas, se associou ao adolescente Nycolas Taurian Santos e tinha em depósito 5 (cinco) buchas grandes de substância análoga à maconha, 1 (uma) pedra grande de crack pesando aproximadamente 11,9 gramas, 5 (cinco) pedras pequenas pequenas de substância análoga à crack e R$180,50 (cento e oitenta reais e cinquenta centavos) em notas trocadas”.

Consta também que o denunciado portava 1 (um) revólver calibre .38 Special, nº. de série 31257, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, absolvendo-o quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e condenando-o quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo.

Com efeito, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, elenca como requisitos para celebração do acordo de não persecução penal (ANPP):
i)
a confissão formal e circunstancial da infração penal;
ii)
pena mínima abstrata inferior a 4 (quatro) anos e
iii)
crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso, é certo que, quando da conclusão do inquérito policial, não se revelava possível o oferecimento de ANPP ao acusado justamente pela imputação da prática do crime de tráfico de drogas que possui
pena mínima superior a 4 (quatro) anos.

Não obstante, ao se entender pela absolvição do acusado quanto ao referido crime e também quanto ao crime de associação para o tráfico, remanescendo tão somente o delito do art. 14 da Lei 10.826/03, o qual possui pena mínima de 02 (dois) anos de reclusão, passou a ser possível a aplicação do acordo em comento.

Nessa linha, o col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
nos casos em que houver a modificação do quadro fático jurídico, como no caso em questão, e ainda em situações em que houver a desclassificação do delito – seja por emendatio ou mutatio libelli –, uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos para o ANPP, torna-se cabível o instituto negocial.
”(AgRg no REsp n. 2.016.905/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/4/2023.)

Nesse contexto, entendo que os autos devem retornar ao Juízo originário para que seja oportunizado ao
Parquet
o oferecimento de ANPP.

Em recente julgado, não foi outro o entendimento da Corte da Cidadania:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA NOS AUTOS. ÓBICE INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE A CONFISSÃO SER REGISTRADA PERANTE O PARQUET. RELEVÂNCIA E MULTIFORMA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, tem lugar "Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime".

2. A doutrina processual penal brasileira classifica o instituto como "negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente homologado pelo juízo competente, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso - devidamente assistido por seu defensor -, que confessa formal e circunstanciadamente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, em troca do compromisso com o Parquet de promover o arquivamento do feito, caso a avença seja integralmente cumprida" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 7ª edição. Salvador. Editora Juspodivm, 2019, p. 200).

3. A Quinta Turma do STJ, nos autos do AgRg no REsp 2.016.905/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, estabeleceu que, em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito, é possível aplicar o ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais. Esse precedente reconheceu incidir, extensivamente, às hipóteses de ANPP, o Enunciado n. 337 da Súmula do STJ, que prevê ser cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e procedência parcial da pretensão punitiva, devendo os autos do processo retornarem à instância de origem para aplicação desses institutos.

4. Nos autos do REsp n. 1.972.098/SC, de minha relatoria, a Quinta Turma decidiu que "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada", o que sobrelevou e desburocratizou o reconhecimento e a importância da confissão para o deslinde do processo penal.

5. Dessume-se do acórdão do Tribunal de origem que o óbice ao encaminhamento dos autos ao Ministério Público para que se manifestasse sobre a proposição do ANPP seria a ausência de confissão formal e circunstanciada, haja vista o exercício, pela paciente, no curso da ação penal, do direito ao silêncio. Contudo, é de se destacar que, ao tempo da opção pela não autoincriminação, não estava no horizonte da paciente a possibilidade de entabulação do ANPP, uma vez que a denúncia não postulou o reconhecimento da minorante do tráfico de drogas, o que só se tornou possível com a prolação da sentença penal condenatória que aplicou em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

6. O direito à não autoincriminação, vocalizado pelo brocardo latino nemo tenetur se detegere, não pode ser interpretado em desfavor do réu, nos termos do que veicula a norma contida no inciso LXIII do art. 5º da Constituição da República e no parágrafo único do art. 186 do Código de Processo Penal. Assim, a invocação do direito ao silêncio durante a persecução penal não pode impedir a incidência posterior do ANPP, caso a superveniência de sentença condenatória autorize objetiva e subjetivamente sua proposição.

7. Lado outro, sequer a negativa de autoria é capaz de impedir a incidência do mencionado instituto despenalizador, não se podendo olvidar, como afirmado em doutrina, que o ANPP é medida de natureza negocial, cuja prerrogativa para o oferecimento é do Ministério Público, cabendo ao Judiciário a homologação ou não dos termos ali contidos. Nessa esteira, trata-se de contribuição de grande valia a combater a nefasta cultura do encarceramento, ainda prevalecente no Judiciário brasileiro em larga escala, e conducente ao estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da MC na ADPF 347, Rel. Ministro Marco Aurelio, devendo ser estimulada como política pública, a fim de que as sanções sejam obtidas de modo alternativo ao cárcere.

8. A formalização da confissão para fins do ANPP diferido deve se dar no momento da assinatura do acordo. O Código de Processo Penal, em seu art. 28-A, não determinou quando a confissão deve ser colhida, apenas que ela deve ser formal e circunstanciada. Isso pode ser providenciado pelo próprio órgão ministerial, se decidir propor o acordo, devendo o beneficiário, no momento de firmá-lo, se assim o quiser, confessar formal e circunstanciadamente, perante o Parquet, o cometimento do crime.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício.

(HC n. 837.239/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando o capítulo condenatório da sentença recorrida e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para análise acerca de eventual proposta de acordo de não persecução penal.

É como voto.